Tribunal: STF
Processo: HC 251690
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.756.072/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a (a) 5 anos, 8 meses e 23 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). 



    Colhe-se da sentença: 



    [...] 



    A testemunha Robson Aparecido Pedrosa, policial militar, na fase inquisitiva (ID 9707621906, págs. 2/4), declarou que foram recebidas denúncias acerca do tráfico de drogas no lava-jato de propriedade de Carlos Humberto, bem como sobre a existência de duas armas de fogo no local. Asseverou que, diante das informações recebidas, a guarnição policial se deslocou ao lava-jato “Top Elite”, localizado na Rua Cinco A, nº 467, Bairro Progresso. Ressaltou que a equipe policial foi recebida pelo réu Carlos Humberto, tendo sido solicitado que o acusado esvaziasse os bolsos de sua calça, porquanto foi percebido que os seus bolsos estavam cheios. Acrescentou que o réu Carlos Humberto retirou de dentro da sua cueca um invólucro plástico, contendo uma pedra de substância semelhante a pasta base de cocaína. Ademais, narrou que foi solicitado reforço policial, sendo realizada busca no interior do lava-jato, onde foi localizada uma porção de maconha embalada, pronta para o comércio, bem como um revólver, calibre .38, com 6 munições intactas, dentro de uma caixa de sapato. Relatou que o réu Thiago assumiu a propriedade da arma de fogo e da maconha encontradas no interior do lava-jato. Informou que os policiais se deslocaram até a residência do réu Thiago e realizaram busca domiciliar, localizando um tablete de maconha, o qual o réu Thiago assumiu ser de sua propriedade. Destacou que, em seguida, a equipe policial se dirigiu à residência do réu Carlos Humberto, local em que encontrou uma balança de precisão. 



    [...]



    Assentada essa premissa, verifico que, com o réu Carlos Humberto, foram apreendidos 8,1g de pasta base de cocaína, sendo que, em sua casa, foi apreendida uma balança de precisão. Além disso, no seu interrogatório, o réu Carlos Humberto confessou que estava praticando o tráfico de drogas há cerca de 2 ou 3 meses, o que revela a habitualidade da conduta. Não se pode descurar, outrossim, que o réu Carlos Humberto registra condenação anterior, transitada em julgado, por tráfico de drogas (processo nº 0024041-84.2013.8.13.0342). 



    Essas circunstâncias (tipo de entorpecente apreendido, exercício da traficância com habitualidade e reincidência) indicam dedicação à atividade criminosa de maior relevância. Tal situação, impede com que o réu Carlos Humberto seja qualificado como pequeno traficante, para quem a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 é destinada, pelo que indefiro o pleito da defesa.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que não admitiu recurso especial, com base na Súmula n. 83 do STJ.



    2. O recorrente foi condenado nas instâncias ordinárias por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e ao art. 12 da Lei n. 10.826/03. A defesa buscava o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/03.



    3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo ou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso especial.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em respeito ao princípio da dialeticidade.



    III. Razões de decidir



    5. O agravante não refutou especificamente os óbices recursais aplicados pela decisão de inadmissibilidade, limitando-se a afirmar que o recurso especial preenchia os pressupostos de admissibilidade.



    6. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de origem impede o conhecimento do agravo, conforme art. 932, inciso III, do CPC, e art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo em recurso especial não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o fato de o paciente ostentar maus antecedentes – o que não se confunde com reincidência – não se afigura óbice à benesse do tráfico privilegiado. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, em seu patamar máximo, bem como fixar o regime diverso para início de cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as matérias suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A EXAMINAR OS REQUISITOS DO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 



    1. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este SUPREMO TRIBUNAL delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.



    (HC 206372 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021)



    E ainda: HC 219.524 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 3/10/2022; HC 215.976 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 29/8/2022; HC 216.538 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 22/8/2022; HC 208.801 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28/3/2022; HC 206.571 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021; HC 172.474 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17/9/2021; HC 171.356 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22/8/2019; HC 214.447, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 11/10/2022; HC 217.100, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 13/9/2022. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente